Tribunal: TJSP
Processo: 0015641-19.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015641-19.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EUDER
SANTOS SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo, para reduzir as penas impostas, nos termos do art. 33, §4o da Lei 11.343/06, a
um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, além do pagamento de cento e sessenta e
seis (166) dias-multa, fixado o regime aberto para o cumprimento. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015641-19.2016.8.26.0050 -Voto no 46.517
2
Apelação Criminal no 0015641-19.2016.8.26.0050
Apelante: EUDER SANTOS SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.517
Euder Santos Souza foi denunciado pela
prática de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06), em
razão de fato ocorrido no dia 3 de março de 2016, por volta de 11h,
em via pública no bairro Brasilândia nesta Capital, quando foi
surpreendido por policiais militares vendendo maconha ao usuário
Luís Carlos Margarido. Feita a abordagem, foram localizados em seu
poder 3 papelotes de maconha e R$ 65,00 em dinheiro, bem como
mais 11 trouxinhas da mesma droga em cima de um muro, somando
16,6g de maconha. Após regular instrução, foi condenado a 5 anos
de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-
multa (fls. 78-81).
Apelo do réu buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da
redução prevista no § 4o, do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (fls. 88-
91).
Contrarrazões a fls. 95-97.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento parcial ao recurso, porquanto cabível a
redução da pena conforme pleiteado (fls. 105-106).
É o relatório.
Preso em flagrante, o apelante reservou-
se ao direito de se manifestar somente em juízo (fl. 7). Nesta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015641-19.2016.8.26.0050 -Voto no 46.517
3
oportunidade, o recorrente sustentou estivesse no local dos
fatos para adquirir drogas para uso próprio, tendo comprado
14 porções de maconha. Depois apareceu um indivíduo que
não sabe dizer o nome e vendeu uma porção para ele.
No extremo oposto, os policiais militares,
Rosemberg
Pinto
de
Santana
e
Noangelo
Martins
Santos,
reafirmaram estivessem em patrulhamento pela região quando
visualizaram o acusado vendendo droga a Luis Carlos Margarido.
Abordados, encontraram na posse do acusado três papelotes de
maconha e a quantia de R$ 65,00 e com Luis uma porcão de
maconha. Em revista nas proximidade, localizaram mais onze
trouxinhas da mesma droga sobre um muro. Indagado, Euder
confessou comercializasse drogas já há um mês, lucrando trinta
reais por dia.
Ouvido no inquérito e na instrução, Luis
Carlos Margarido afirmou fosse suário de maconha e foi abordado
quando adquiria o entorpecente.
O exame químico-toxicológico registrou a
natureza e quantidade das drogas apreendidas: 16,6 gramas de
maconha (fls. 69-71).
Se não se comprovam fatos atribuídos aos
policiais, que os tornariam suspeitos, seus depoimentos devem ser
aceitos como outro qualquer. Ademais disso, o Supremo Tribunal
Federal já se manifestou sobre a validade desses testemunhos
afirmando: "a prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na
investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015641-19.2016.8.26.0050 -Voto no 46.517
4
suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" 1.
De outro lado, o ora recorrente acabou
admitindo em juízo a comercialização do entorpecente e os policiais
reafirmaram a diligência e apreensão da droga em seu poder.
Correto, pois, o desfecho condenatório. É
justo se tome como indício seguro da autoria a posse de drogas,
verificada em decorrência da atuação policial, em circunstâncias não
suficientemente esclarecidas pelos agentes. Apenas estes podem
realizar a prova no sentido de demonstrar aquilo que alegam. Como
prováveis agentes do crime, têm o ônus dessa demonstração, nos
moldes do art. 156 do CPP e, não a realizando, é correto tomar-se o
indício do tráfico, não contrariado pela contraprova dos acusados,
como indicativo seguro da autoria. Não se cuida de presumir esse
fato, mas de deduzi-lo das circunstâncias provadas, autorizadoras
dessa conclusão (CPP, art. 239) e, não fosse esta verídica, poderia
ser desfeita pelo réus.
Era, assim, inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva.
A dosimetria, no entanto, merece reparos.
Partindo-se da pena mínima, reconhecido como primário, sem
antecedentes criminais, não havendo notícia de que integrasse
organização
criminosa,
critérios
norteadores
para
o
estabelecimento da diminuição da pena prevista no art. 33, §4o,
da Lei 11343/06, possível a redução máxima ali prevista,
restando definitiva 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de
166 dias-multa.
Nestes autos, fixada a pena em 1 ano e 8
1 STF - 2a T. - HC n. 74.522-9/AC - Rel. Ministro Maurício Corrêa - DJU 13/12/96,
pág. 50.167.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015641-19.2016.8.26.0050 -Voto no 46.517
5
meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa,
estabelecida
a
modalidade
privilegiada
e
não
anotada
circunstância judicial impeditiva, é de se deferir o regime
aberto para o cumprimento das penas, mais benéfico do que
a substituição da carcerária.
Em face desses motivos, dá-se parcial
provimento ao apelo, para reduzir as penas impostas, nos termos do
art. 33, §4o da Lei 11.343/06, a um (1) ano e oito (8) meses de
reclusão, além do pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-
multa, fixado o regime aberto para o cumprimento.
Figueiredo Gonçalves
relator